Tribunal: TJES
Processo: 5003088-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003088-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MARLETE CORREIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PRESENÇA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO SEM ASSINATURA DE PSIQUIATRA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA EM CASO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu tutela de urgência para determinar a internação psiquiátrica compulsória de indivíduo com quadro grave de dependência química. O agravante sustentou a ausência de laudo médico subscrito por psiquiatra como fundamento para a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o deferimento de internação compulsória com base em laudo médico circunstanciado não assinado por profissional com especialização em Psiquiatria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória constitui medida excepcional, que exige laudo médico circunstanciado e atual, descrevendo o quadro clínico e demonstrando a imprescindibilidade da medida, conforme o art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

4. A ausência de assinatura por médico com especialização em Psiquiatria não invalida o laudo quando este apresenta detalhamento técnico suficiente e fundamenta a urgência da internação.

5. O documento constante dos autos descreve, com precisão, a gravidade do quadro clínico, os riscos à integridade física e psicológica do paciente e a ineficácia das medidas extra-hospitalares anteriormente adotadas.

6. A dependência química do indivíduo há vinte anos, com histórico de agressividade inclusive contra a genitora, revela situação de risco e urgência que justifica a medida extrema de internação.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a validade de laudos que, mesmo sem a assinatura de psiquiatra, atestam de forma fundamentada a necessidade da internação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de especialização em Psiquiatria por parte do subscritor do laudo médico não invalida o deferimento da internação compulsória quando o documento apresenta fundamentação técnica suficiente e evidencia a urgência da medida.

2. A internação compulsória pode ser determinada com base em laudo médico circunstanciado que comprove, de forma clara e atual, a gravidade do quadro clínico e a insuficiência das alternativas terapêuticas extra-hospitalares.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002012-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003088-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADA
: MARLETE CORREA

RELATOR:

DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares,

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, motivo pelo qual, respeitosamente, passo a proferir voto divergente.

Isso porque,
o artigo 6º da Lei 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

Desta feita, a internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

Tecida essa premissa, analisando detidamente os autos, concluo que devem ser mantidos os efeitos da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência postulada.

Assim compreendo por constatar que o Juízo
a quo
deferiu a tutela liminar com base em laudo médico apresentado que descreve o quadro clínico do paciente, apontando os riscos à sua integridade física e psicológica, bem como a insuficiência das medidas extra-hospitalares adotadas.

Nesse sentido, diferentemente do apontado no voto condutor, o fato de o laudo não ter sido elaborado por médico psiquiatra não afasta, por si só, a necessidade da medida, notadamente porque houve uma descrição com detalhe técnico e precisão o grave quadro clínico que acomete o adicto.

Destaco que a lei exige apenas a necessidade premente da medida, devidamente fundamentada em avaliação médica, que evidencie a ausência de condições para a manutenção do tratamento extra-hospitalar e o risco que a pessoa representa para si ou para terceiros.

No caso vertente, o laudo deixa claro a severidade da dependência química e os riscos inerentes à sua permanência em liberdade ou em regime ambulatorial, atestando, em juízo de constatação clínica inicial, a inexistência de discernimento e a urgência da intervenção, ante a dependência química há vinte anos, com histórico de agressão até em relação à genitora.

Dessarte, a ausência de titulação em Psiquiatria por parte do subscritor do laudo, por si só, não tem o condão de afastar a sua veracidade intrínseca e, principalmente, a urgência e a necessidade da intervenção estatal para a tutela da saúde e da vida do indivíduo, que é o bem maior tutelado na espécie. Sobre a questão:

[...]
Constando dos autos laudo médico circunstanciado, no qual descrito, com detalhes, o quadro clínico patológico e as tentativas frustradas de tratamento ambulatorial, exsurge justificada a adoção da medida excepcional de internação
. 4) Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50020126320248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Portanto, entendo pela existência de elementos suficientes que justificam a decisão do juízo de origem ao conceder a tutela de urgência para determinar a internação compulsória.

Diante do exposto, rogando vênia ao entendimento constante no voto condutor,
divirjo
do Eminente Desembargador Relator e voto no sentido de
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CARIACICA

contra a decisão, que consta do evento 62853181 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da ação de obrigação de fazer

movida por
MARLETE CORREIA
em favor de seu filho IGOR LUIZ CORREIA DE SOUZA, que determinou ao ente recorrente e também ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a internação deste no prazo de 05 (cinco) dias.

Em suas razões recursais, colacionadas no evento 12449418, o agravante aduz, em síntese que: I) “
não havendo elementos probatórios que autorizem a internação compulsória do litisconsorte passivo, à luz das exigências da Lei nº 10.216/2001 (artigos 4º e 6º), em detrimento das demais políticas públicas disponíveis na rede pública para tratamento de dependência química e transtornos mentais, a medida judicialmente pleiteada não pode ser decretada, muito menos por prazo excedente ao limite máximo legal, sob pena de indevida institucionalização do paciente em estabelecimento de longa duração
” (fl. 03); II) “
em se tratando de procedimento padronizado no SUS, cuja competência normativa é do Estado, o ente municipal agravante nem sequer deve permanecer no polo passivo da ação, muito menos ser obrigado a fornecê-lo
” (fl. 03).

A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

[...].

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Da análise dos autos, constata-se que a decisão de primeiro grau se amparou, exclusivamente, no laudo médico do evento 12192486. Contudo, referido documento, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, não preenche os requisitos legais. Primeiramente, o laudo foi subscrito por médico especialista em medicina de família e comunidade, e não por um psiquiatra, profissional com a habilitação técnica específica para avaliar a complexidade de um quadro de dependência química e a real necessidade de uma medida tão restritiva de liberdade. Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO LAVRADO POR MÉDICO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE. NÃO DEMONSTRADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300,CPC) NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1) A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadores de transtornos mentais, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, por se tratar de uma medida drástica que afeta a liberdade do indivíduo e o seu convívio social, somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e se houver laudo médico circunstanciado e atual recomendando a sua adoção, requisitos que, in casu, não foram cumpridos.
2) O deferimento da medida extrema está amparado em um único laudo médico lavrado por médico especialista em medicina do trabalho – profissional diverso daqueles ligados ao campo da saúde mental.
3) As únicas informações da paciente nos autos foram obtidas através de relato de terceira, que sequer tem relação de parentesco ou afinidade com a paciente. 4) Não restou demonstrada insuficiência dos recursos extra-hospitalares. 5) Não configurada a probabilidade do direito, condição inserta no art. 300, CPC para concessão e manutenção da tutela de urgência, é impositiva a sua revogação. 6) Recurso provido. Tutela de urgência revogada. (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0002163-15.2018.8.08.0004, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA

CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 14/06/2019
)

Ademais, o documento não pode ser considerado “circunstanciado”. Ele se limita a afirmar que o paciente é dependente químico, apresenta comportamento agressivo e não aceita tratamento, indicando a internação compulsória. Não há, contudo, um detalhamento do quadro clínico, um histórico de tratamentos ambulatoriais previamente tentados e que se mostraram ineficazes, ou uma justificativa técnica aprofundada que demonstre ser a internação a única alternativa terapêutica viável. O próprio laudo é ambíguo, não permitindo concluir se a avaliação foi realizada presencialmente ou com base apenas em relatos da genitora.

Desse modo, a ausência de lastro probatório mínimo acerca da necessidade de internação compulsória do paciente inviabiliza o deferimento de medida tão drástica como o é a internação, principalmente diante da falta de informações quanto à realização de outros tratamentos. Nesta mesma linha de raciocínio, vale ressaltar que o laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos é requisito legal para a internação, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais que não restam configuradas nos presentes autos.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA LAUDO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 4º da Lei nº 10.216/2001 que trata da proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ressalvando, contudo, a demonstração da efetiva insuficiência de tais medidas. 2 - Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida (HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014) 3 - No caso sub oculis, há nos autos somente um Laudo Médico elaborado por médico, sem indicação de especialidade, em que informa que o paciente é usuário de crack e cocaína apresentando risco de vida e a necessidade de internação em clínica especializada. 4 - Não é possível sequer vislumbrar se o laudo fora produzido por médico especialista da área, tampouco consta descrição de forma pormenorizada da real situação do paciente ou da tentativa de outras medidas extra-hospitalares. 5 - Recurso provido. (TJES; AI 0001927-29.2019.8.08.0004; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 01/03/2021; DJES 09/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ALCOOLISMO. AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 6º da Lei nº 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória. 2 - Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não foi subscrito por psiquiatra, mas por médico especialista em Medicina do Trabalho, além de inexistirem elementos de prova que demonstrem o quadro clínico do paciente ou a necessidade de internação. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0008674-62.2019.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 19/10/2020; DJES 06/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Preliminar de nulidade da decisão. I.I o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que não se decreta a nulidade, embora constatado o vício no ato processual, se não houver prejuízo, conforme brocardo pas de nullité sans grief, previsto em nosso ordenamento jurídico, especialmente nos arts. 249, § 1º, e 250, parágrafo único, do CPC/1973 (STJ; AGRG no aresp 606.517/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 25/03/2019, dje 28/03/2019). I.II tendo em vista que não restou comprovada a incapacidade de r. D.a, bem como o efetivo prejuízo às partes ante a ausência de manifestação do ministério público, não há cogitar-se em nulidade da decisão monocrática combatida. I.III preliminar rejeitada. II. Mérito. II. I para que ocorra a internação compulsória faz-se imprescindível a apresentação de laudo médico circunstanciado, consoante previsão do artigo 6º, da Lei nº 10.216/2001. II. II in casu, não restou colacionou aos autos laudo médico indicando a internação como meio necessário ao tratamento de r. D.a. II. III no que tange ao pedido sucessivo para que seja determinada a condução coercitiva do recorrido para realização da necessária aferição médica, na medida em que este pedido não restou analisado pelo magistrado a quo, não é possível sua apreciação nesta seara recursal, sob pena de configuração de supressão de instância. II. IV recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AI 0009444-95.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 04/02/2020; DJES 13/02/2020)

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
D
O
U
-
LHE
PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão vergastada no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.